Tribunal: TJMT
Processo: 0001838-28.2007.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001838-28.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (APELANTE), ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 240.605.501-91 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ARNALDO FARIAS SANTOS - CPF: 086.202.885-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS – INTEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DO ART. 523 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que o executado não efetuou o pagamento voluntário dentro do prazo de 15 (quinze) dias estipulado pelo juízo, é de se determinar a incidência dos consectários do art. 523 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001838-28.2007.8.11.0041

APELANTE: RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência
: Ação de Execução, em fase de Cumprimento de Sentença n. 0001838-28.2007.8.11.0041, Código 269535 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Ronaldo de Castro Farias Santos.

AÇÃO
: Execução em fase de Cumprimento de Sentença, movido por Ronaldo de Castro Farias Santos em desfavor do Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá), reconheceu que o pagamento voluntário da execução foi realizado tempestivamente, por conseguinte, afastou a aplicação do art. 523, §1o, do CPC (multa de 10% e honorários advocatícios) e
julgou extinto o processo
, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta que foi determinado o pagamento voluntário da obrigação, consignado expressamente as penas do art. 523 do CPC, que a decisão foi publicada em 30/04/2019 no DJE 10482 e disponibilizada em 29/04/2019, bem assim que o pagamento realizado pelo executado em 05/06/2019 é intempestivo, porque o prazo concedido de 15 (quinze) dias úteis teria vencido em 22/05/2019, porquanto suscetível de aplicação dos consectários do referido art. 523 do CPC.

Aduz que o pagamento foi efetuado a menor do que o montante exequendo atualizado de R$34.478,02, sobre o qual deve incidir ainda os consectários do art. 523 do CPC (multa de 10% e honorários de 10%), que resulta na quantia de R$41.373,62.

Alega que a Contadoria emitiu parecer jurídico equivocado acerca da contagem dos prazos, bem assim que não é da sua competência a análise processual acerca da tempestividade do pagamento.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de declarar a intempestividade do pagamento voluntário do executado apelado, para fazer incidir sobre o débito exequendo os consectários do art. 523 do CPC.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contrarrazões (Id. 142392659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a intempestividade do pagamento voluntário feito pelo executado apelado, a fim de fazer incidir sobre o débito exequendo os consectários do art. 523 do CPC (multa de 10% e honorários de 10%)
.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença da Execução em que foi homologada a transação e condenada a instituição financeira ao pagamento de multa de 5% do valor da causa corrigido e do valor de R$ 24.576,05 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta e seis reais e cinco centavos), pleiteado indevidamente consoante acórdão de Id. 135932299 - págs. 90-99.

Iniciado o cumprimento de sentença no montante de R$ 30.010,13 (trinta mil dez reais e treze centavos) (d. 135938652 - págs. 87-88).

O Juízo concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar, consignando expressamente as penas do art. 523 do CPC, quais sejam, a multa de 10% e honorários de 10% (Id. 135938652 - pág. 103).

Consta que o executado realizou o depósito judicial do valor indicado pelo credor (Id. 135938652 - pág. 110), todavia, o exequente o impugnou, ao argumento de que fora realizado intempestivamente, razão porque requer a incidências das verbas do art. 523 do CPC.

Sobreveio a sentença de extinção, por considerar tempestivo o pagamento, que é objeto deste recurso.

Do conjunto fático-probatório, observa-se que a intimação do executado ocorreu mediante publicação no DJE n. 10482, disponibilizado em 29/04/2019 com publicação em
30/04/2019
(terça-feira).

Dessa forma, considerado os 15 (quinze) dias úteis determinado pelo Juízo, o prazo final para pagamento do débito ocorreu em
22/05/2019
(quarta-feira).

Sucede que o Banco executado efetuou o pagamento no dia
05/06/2019
, que, a toda evidência, encontra-se
intempestivo
.

Cumpre registrar, por oportuno, que o fato de o processo ter sido enviado para a Distribuição a fim de efetuar as retificações pertinentes determinadas pelo Juízo, quais sejam, a reclassificação do processo de Execução para Cumprimento de Sentença, não tem o condão de suspender o prazo estabelecido pelo Juízo para o pagamento voluntário.

Ressalta-se, ademais, que
não constou
da decisão que determinou o pagamento voluntário o comando para suspender o mencionado prazo de 15 (quinze) dias até que fosse efetuada a reclassificação/renomeação do processo para Cumprimento de Sentença.

Assim,
se mostra incongruente
a manifestação prestada pela Contadoria de que “
no dia 02/05/2019, os Autos foram enviados à Distribuição para efetuar a modificação determinada pela decisão de fl. 263, retornando à Vara somente em 15/05/2019, quando começou efetivamente o prazo para pagamento
”. (Id. 135938658)

Cumpre ressaltar ainda que não ficou demonstrado que a suspensão do prazo para o executado apelado efetuar o pagamento voluntário, durante o tempo que o processo esteve na Distribuição para a reclassificação/renomeação, decorre de norma legal.

Logo, é caso de reforma da sentença impugnada para reconhecer a intempestividade do pagamento voluntário.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença impugnada, para declarar a intempestividade do pagamento voluntário do executado apelado, para fazer incidir sobre o débito exequendo os consectários do art. 523 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022